Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-90.2020.8.11.0078
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002934-90.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0003-55 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), NG LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 23.323.690/0001-15 (RECORRENTE), PAULO LUIZ MARCONI JUNIOR - CPF: 307.801.718-45 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0049-66 (RECORRENTE), ALESSANDRA SERRAO DE FIGUEIREDO RAYES - CPF: 245.614.508-90 (ADVOGADO), ALGODOEIRA CELESTE LTDA - CNPJ: 04.114.265/0001-71 (RECORRENTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0143-79 (RECORRENTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), G. M. SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 19.944.504/0001-98 (RECORRIDO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), WILLIAM CACERES - CPF: 333.565.628-86 (ADVOGADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO PELO NÃO ADIANTAMENTO DE VALE-PEDÁGIO. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DO EFETIVO
PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No
transporte

rodoviário
de cargas, é
obrigatório
o
adiantam
ento
do vale-
pedágio

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga e,
caso

descumprido
,
será

devido
o
pagamento
de
indenização

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.
Todavia
, para que
o

transportador

faça
jus
ao

montante

indenizatório
,
deve

demonstrar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
competindo

ao

embarcador
,
caso

comprovado
o
fato

constitutivo
do
direito

pelo

transportador
,
demonstrar

a

antecipação
do vale-
pedágio
.
Precedentes
do STJ.
Não

havendo

provas
do
efetivo

pagamento
do
pedágio
, é
indevida

a

indenização

pleiteada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002934-90.2020.8.11.0078

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

Recorrido
:
G. M. SERVICOS E LOCACAO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

G. M.
SERVICOS E LOCACAO - EIRELI - ME
ajuizou

reclamação

em
face de EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A / GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME / NADIM GANNOUM FERNANDES - ME / ALGODOEIRA CELESTE LTDA - EPP / CARGILL AGRICOLA S A.

O
juízo
singu
lar
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devido
o
pagamento
de
indenização

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

em
favor da
parte

reclamante

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada
GRANLIDER TRANSPO
RTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME
ao

pagamento
do valor de R$ 20.759,86, a
título
da
referida

indenização
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que
não

foi

evidenciado o desembolso a título de pagamento de pedágio pela parte

reclamante
,
razão
pela qual
a

indenização

fixada

na

sentença
é
indevida
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Indenização

pelo

não

adiantamento
de vale-
pedágio
.

Com o
advento
da Lei nº 10.209/2001,
foi

instituído
o vale-
pedágio
,
cujo

pagamento

passou
a ser
obrigatório

ao

transportador
para
utilização

efetiva

em

despesas
de
deslocamento
de carga
por

meio
de
transporte

rodoviário
,
nos

termos
do que
preconiza
o art. 1º:

Art. 1º
Fica

instituído
o Vale-
Pedágio

obrigatório
, para
utilização

efetiva

em

despesas
de
d
eslocamento
de carga
por

meio
de
transporte

rodoviário
,
nas

rodovias

brasileiras
.

Destaca
-se que
não

ocorrendo
o
adiantamento
do vale-
pedágio
, o art. 8º da Lei nº 10.209/2001
previu

a

imposição
de
penalidade

consistente
no
pagamento
de
quantia

equivalente

a duas
vezes
o valor do
frete
:

Art. 8º Sem
prejuízo
do que
estabelece
o art. 5º,
nas

hipóteses
de
infração

ao

disposto

nesta
Lei, o
embarcador

será

obrigado

a

indenizar
o
transportador

em

quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

A propósito:

REC
URSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. HORAS EXCEDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07. DIREITO A INDENIZAÇÃO. ADIANTAMENTO
TARDIO DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM 1 (UMA) VEZ SOBRE O VALOR DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE CARGILL AGRÍCOLA S/A. NÃO PROVIDO. RECURSO DE LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA PARCIA
LMENTE PROVIDO. 1- Diante dos
elementos

probatórios

existentes

nos
autos, é
devida

a

indenização
de que
trata
o § 5.º do
artigo
11 da Lei
n.º
11.442/2007,
uma

vez
que
foi

desrespeitado
o
prazo

máximo
para carga
por
culpa do
subcontratante
e a
recebedora
da
carga. 2- A
penalidade

prevista
no art. 8º da Lei
nº
10.209/2001 é
uma

sanção
legal, de
caráter
especial,
prevista

na
lei que
instituiu
o Vale-
Pedágio

obrigatório
para o
transporte

rodoviário
de carga. (N.U 1039095-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER
PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORT
E RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA M
ANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1011895-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Portanto
,
não

havendo

o
adiantamento
do vale-
pedágio

ao

transportador
,
será

devido
o
pagamento
de
quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
.

Todavia
, o
direito
à
referida

a

indenização

não

ocorre
de forma
automática
, com a simples
ausência
do
referido

adiantamento
.

É
ônus
do
transportador
da carga, p
ara que
faça
jus à
percepção
da
indenização
legal,
comprovar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

em

todas
as
praças
de
pedágio

existentes

na

rota
de
viagem

contratada
e o
respectivo

pagamento

realizado

por

ele
.

Este é o
entendimento

firmado

pelo

Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.º
7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
ÃO PROVIDO.(...)2. Cabe
ao

transportador

demonstrar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
competindo

ao

embarcador
,
caso

comprovado
o
fato

constitutivo
do
direito

pelo

tra
nsportador
,
demonstrar

a

antecipação
do vale-
pedágio
(...) 4.
Agravo

interno

não

provido
.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-P
EDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.(...) 6. Em
observância

ao
art. 373,
incisos
I e II, do CPC/2015, é
ônus
do
transportador

com
provar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

em

todas
as
praças
de
pedágio

existentes

na

rota
de
viagem

contratada
,
bem

como
o
respectivo

pagamento
.
Realizada

tal

comprovação
,
caberá

ao

embarcador

demonstrar

ter

adiantado
o vale-
pedágio
. Assim,
imp
õe
-se o
retorno
dos autos à
origem
, para que a Corte local reexamine a
questão
.7.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
.(
REsp
n. 2.043.327/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023.)

Na
mesma

linha

já
se
posicionou
a
Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADOS – SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICAÇÃO DA TERORIA DA CAUSA MADURA DISPOSTA NOS §§1º E 3º, DO ART. 1.013, DO CP
C - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO, S
ENTENÇA REFORMADA. Nos
termos
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, para fins de
cobrança
do vale
pedágio

cabe

ao

transportador

demonstrar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagam
ento
do
pedágio
,
competindo

ao

embarcador
,
caso

comprovado
o
fato

constitutivo
do
direito

pelo

transportador
,
demonstrar

a

antecipação
do vale-
pedágio
. (...) (N.U 1013105-
35.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
07/10/2024,
publicado
no DJE 11/10/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C VALE PEDÁGIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO E P
EDIDO DE MULTA POR NÃO ADIANTAMENTO DE VALE PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO ESTADIA E INDENIZAÇÃO INDEVIDOS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos
termos
da
jurispru
dência
do Superior Tribunal de Justiça, para fins de
cobrança
do vale
pedágio

cabe

ao

transportador

demonstrar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
competindo

ao

embarcador
,
caso

comprovado
o
fato

constitutivo
do
direito

pelo

transportador
,
demonstrar

a

antecipação
do vale-
pedágio
. 4.
Nestes
autos, a
parte

autora

não

comprovou
a hora
previamente

agendada
para
descarga
,
tão

menos
o
efetivo

pagamento
do
pedágio
,
não se desoner ando do ônus da prova

quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do CPC. 5.
Sentença

mantida
. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1040885-47.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terce
ira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024)

No
caso

concreto
,
embora

conste

nas
cartas de
frete

juntadas
(ID 246397724/PJe2) que
não

houve
o
adiantamento
do vale-
pedágio
pela
transportadora
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

nã
o

trouxe

nenhum

elemento
de
prova

evidenciando
que
passou

por

praças
de
pedágio
e que
realizou
o
efetivo

pagamento

dessa despesa.

Dessa forma, é
indevida
a
cobrança
de
indenização

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024